Tribunal: TJPA
Processo: 0811187-97.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811187-97.2022.8.14.0401

APELANTE: IVAIR DO NASCIMENTO MARTIRES JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 180, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. REFORMA DE OFÍCIO DO
QUANTUM
DOS DIAS-MULTA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ATENUANTES INEXISTÊNTES. AGRAVANTES DE REINCIDÊNCIA. NÃO HÁ CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DIMINUIÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apelante requereu a n
ulidade da
d
enúncia porque não obedeceu a formalidade que constitui elemento
; o
reconhecimento do erro de tipo, nos moldes previstos no art. 20, §1° do CPB
e
a absolvição ante a ausência de autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, caso entendimento contrário a absolvição, seja realizada a fixação da pena no mínimo legal
.

2.

Inicialmente, cabe frisar que a materialidade e autoria estão comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência probatória e/ou nulidade da formalidade dos elementos do tipo, pois o reconhecimento do acusado foi realizado por uma das vítimas e corroborado pela recuperação de uma das bicicletas roubadas em sua posse.

3.

O erro de tipo suscitada pela defesa não merece prosperar, pois o recorrente não apresentou provas que demonstrassem a sua boa-fé na “suposta compra” da bicicleta, e nesse sentido “consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita. (
Acórdão 1229481
,
00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020).

4.

Sobre a dosimetria, na 1ª fase há 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja: maus antecedentes em razão da existência de condenação em trânsito em julgado. Em que pese o
juízo a quo,
ter fixado a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
de ofício
, reformula-se a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, onde aumenta-se em 1/6 (um sexto) sob a pena-base. Na segunda fase, não há atenuantes. Subsiste uma agravante de reincidência (art. 61, I, CPB) dispare do trânsito em julgado usado como maus antecedentes em sede de primeira fase, não configurando assim,
bis in idem
. Portanto, aumenta-se 1/6 (um sexto) que corresponde a 02 (dois) meses e fixa-se a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa. Não há causas de diminuição e aumento da pena.

5.

Condenação do recorrente pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput
do Código Penal, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, calculados à razão de 1/6 (um sexto) e 12 (doze) dias-multa, esses últimos corrigidos de ofício. O regime para o cumprimento da pena de reclusão será inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, b e §3º ambos do CPB, nos termos da fundamentação.

6.

Reforma de ofício do
quantum
da sentença condenatória para 12 (doze) dias-multa;

7.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso. Julgamento presidido pela Desembargador.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

IVAIR DO NASCIMENTO MARTIRES JUNIOR

condenado à pena de 01 (um) ano 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo a época do fato
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, conforme o art. 33, §2º, b e §3º ambos do CPB

pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante
suscitou a preliminar de
nulidade do processo em razão de denúncia genérica
; o
reconhecimento do erro de tipo, nos moldes previstos no art. 20, §1° do CPB
e
a absolvição ante a ausência de autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, caso entendimento contrário a absolvição, seja realizada a fixação da pena no mínimo legal
.

O apelado requereu a condenação do apelante nos termos da sentença.

Nesta Superior Instância, o
C
ustos legis
opina pelo conhecimento e negar provimento da apelação.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

D O S

F A T O S

Consta dos autos que aos 21 dias do mês de junho de 2022, por volta de 17:00h, na Passagem Tucunduba, invasão do abrigo, bairro Guamá, o apelante foi abordado em posse da bicicleta roubada na noite anterior, a qual foi reconhecida pelo irmão de uma das vítimas. Além da bicicleta reconhecida, também foi roubado 01 (um) iphone e outra bicicleta de outra pessoa, os quais não foram encontrados com o acusado.

O apelante, que usa tornozeleira eletrônica, alega que estava precisando de uma bicicleta e a comprou de outra pessoa, que só conhece como “Neguinho”. Ademais, uma das vítimas reconheceu o acusado como autor.

D A

P R E L I M I N A R

D E

N U L I D A D E

Em que pese a defesa suscitar a nulidade do processo em decorrência de denúncia genérica, esta não merece prosperar, pois a denúncia apresenta de forma clara data, hora e local do fato, bem como todas as demais circunstâncias necessárias e exigidas para o feito (ID 13818088).

Oportunamente, por preencherem todos os requisitos legais, a exordial acusatória foi aceita pelo juízo de primeiro grau, tendo o percurso da linha processual devidamente seguido com produção de provas, contraditório e da ampla defesa, até a prolação da sentença condenatória.

Portanto, não cabe a alegação de que a denúncia não individualizou a conduta do réu. Ademais, no Processo Penal contemporâneo, desapegado sobressai a expressão francesa
pas de nullité sans grief
, ou seja, não há nulidade se não houver prejuízo.

Portanto, uma vez que há nos autos descrição do fato, nexo causal e demais requisitos constantes no art. 41 do CPP, bem como a explicação da conduta delitiva do acusado, subsidiando elementos probatórios suficientes para garantir a ampla defesa e contraditório, não prospera a alegação da defesa.

D A S

R A Z Õ E S

D E

I N D E F E D E R I M E N T O

DA

R E F O R M A

D A

D E C I S Ã O

Aduz o recorrente que o juiz o condenou pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
do
CPB com regime de cumprimento da pena aberto
. O MP requereu a condenação nos termos da sentença. Segue a análise:

Inicialmente, cabe frisar que a materialidade e autoria estão comprovadas, não havendo que se falar em insuficiência probatória e/ou nulidade da formalidade dos elementos do tipo, pois o reconhecimento do acusado foi realizado por uma das vítimas e corroborado pela recuperação de uma das bicicletas roubadas em posse do apelante.

Ademais, o erro de tipo suscitada pela defesa não merece prosperar, pois o recorrente não apresentou provas que demonstrassem a sua boa-fé na “suposta compra” da bicicleta, e nesse sentido “consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, o crime de receptação implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita
[1]
”.

Sobre a dosimetria, na 1ª fase há 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, qual seja: maus antecedentes em razão da existência de condenação em trânsito em julgado. Em que pese o
juízo a quo,
ter fixado a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão de 25 (vinte e cinco) dias-multa,
de ofício
, reformula-se a pena-base para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, onde aumenta-se em 1/6 (um sexto) sob a pena-base.

Na segunda fase, não há atenuantes. Subsiste uma agravante de reincidência (art. 61, I, CPB) dispare do trânsito em julgado usado como maus antecedentes em sede de primeira fase, não configurando assim,
bis in idem
. Portanto, aumenta-se 1/6 (um sexto) que corresponde a 02 (dois) meses e fixa-se a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Não há causas de diminuição e aumento da pena.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

[1]

Acórdão 1229481
,
00020116720188070012, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 4/3/2020.

Belém, 23/11/2023